Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708562-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA CAMPOS UCHOA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. NULIDADE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por juntada extemporânea de documentos, pois, na espécie, os elementos apresentados após a réplica não podem ser categorizados como novos, porquanto, além de fazerem exclusiva alusão aos contratos entabulados entre a autora e a instituição financeira ré, já teriam sido mencionados desde a contestação, a qual, inclusive, traz recortes do sistema bancário demonstrando a existência dos débitos. Ademais, como a autora/apelante suscitou dúvidas, em réplica, quanto à idoneidade dos elementos defensivos trazidos na contestação, com menção, inclusive, à litigância de má-fé, consistente na alteração da verdade dos fatos, razoável viabilizar a ré/apelada o reforço de sua tese defensiva, tempestivamente apresentada, principalmente por contrapor alegação de idoneidade probatória, de modo que, inexistindo má-fé e devidamente exercido o contraditório, impedir a juntada dos referidos arquivos constitui restrição ilegítima ao direito de defesa. 3. Na espécie, apesar dos argumentos invocados, inexiste falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilidade da ré, porquanto, permanecem válidos os débitos que fundamentaram a negativação da autora em órgão de proteção ao crédito, com destaque para o fato de que, apesar de o Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas corresponder aos referidos débitos atualizados, inexiste prova de que tenha havido a negativação do próprio instrumento, mas somente dos débitos ora repactuados. 4. Assim, como a autora renegociou os débitos com a instituição financeira, logo após tomar ciência da negativação, tendo o banco promovido a baixa das anotações após a celebração do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas, descabe falar em conduta ilícita por parte do banco ou restituição de qualquer valor à autora. 5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, pois a turma julgadora admitiu documentos extemporâneos apresentados pelo recorrido, após a contestação e a réplica, sem justificativa para a juntada tardia e sem observar a excepcionalidade exigida pela norma. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, apresentando julgados do STJ e do TJMS a fim de comprová-la. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, porém, deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL BIZINOTO BORGES, OAB/DF 46.513 (ID 70221890). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JR., OAB/RJ 87.929 (ID 71131250). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Sucede que, na espécie, os documentos apresentados nos ID’s 63677568 e seguintes não podem ser categorizados como novos, pois, além de fazerem exclusiva alusão aos contratos celebrados entre as partes (operação no 320000087800 e acordo n° 232933977, ID 63677568, pág. 04), já teriam sido apontados desde a contestação (ID 63677552, págs. 02/12), a qual, inclusive, traz recortes do sistema bancário ratificando a existência dos débitos. Em outras palavras, como os documentos trazidos no ID 63677568 e seguintes foram apresentados com a finalidade de rechaçar as alegações autorais trazidas em réplica – atinente à alegada inidoneidade dos débitos -, e, por se referirem a tese defensiva já conhecida desde a contestação, não devem, em tese, ser qualificados como novos, à luz do artigo 435 do CPC, mormente quando houve tempestiva manifestação da autora sobre o reforço da tese de defesa trazida pela ré, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC[2], não se havendo falar em nulidade ou cerceamento de defesa". (ID 67007305). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 70221890 e no ID 71131250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021